Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
DECISÃO A credora MARIA ELIENE COELHO FERREIRA LASTRA apresentou os documentos de id's 9003542 e 9003546 os quais comprovam alteração de seu nome. Assim, retifique-se o nome da credora MARIA ELIENE COELHO FERREIRA SOUZA para MARIA ELIENE COELHO FERREIRA LASTRA nos sistemas informatizados deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto